Tribunal: CARF
Processo: 10980.727002/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727002/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
C&M ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP COM INFORMAÇÕES
INCORRETAS. CFL 78.
A multa CFL 78 não pode ser aplicada quando há lançamento de ofício da
contribuição previdenciária principal. A
mesma
deve ser aplicada
isoladamente, nas competências em que não haja imposição de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa para valor de R$ 3.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 265/292, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 253/259, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727002/2013-30
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

incorretas e/ou omissas– CFL 78), conforme descrito no AI no 51.050.872-3, de fls. 03/06,
lavrado em 27/09/2013, referente ao período de 01/2008 a 12/2010, com ciência da
RECORRENTE em 01/10/2013, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor total de R$ 10.000,00.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 07/16), o presente lançamento se refere à
multa isolada por entrega de GFIP com informações incorretas e/ou omissas e relativas às
competências 01/2008 a 12/2008, 04/2009 a 09/2009, 12/2009 e 12/2010, contrariando o
disposto na Lei no 8212 de 24/07/1991, Artigo 32, Inciso IV, na redação da Lei no 11941 de
27/05/2009.
Segundo o relatório fiscal, foram apontados os seguintes erros nas GFIPs do
contribuinte (fls. 10/12):
12.1. Competência 01/2008 - todo o saldo de créditos das competências anteriores, R$
27.090,83 (coluna “H” da linha da competência anterior da tabela) foi compensado
através do preenchimento de tal valor no campo “Compensação” da GFIP relativa a esta
competência (coluna “E”). Mesmo assim a empresa preencheu no campo “Retenção
Sobre Nota Fiscal/Fatura” desta GFIP (coluna “D”) o valor de R$ 70.594,38, sendo que
o total dos valores retidos de notas fiscais de prestação de serviços da mesma
competência foi de R$ 61.385,54 (coluna “B”). Assim a empresa compensou a mais o
valor de R$ 9.208,84 (colunas “J” e “K”).
12.2. Competência 12/2008 – O saldo de créditos de competências anteriores, R$
46.870,48 foi compensado em parte na GFIP do décimo-terceiro salário de 2008 – R$
13.010,07 – a qual foi entregue antes da GFIP de 12/20008, restando para compensar
nesta GFIP o valor de R$ 33.860,41, mas foi preenchido no campo “Compensação” da
GFIP o valor de R$ 55.567,29, ou seja, uma compensação a maior de R$ 21.706,88 –
coluna “I”. No entanto, como nem todo o valor total retido nesta competência – coluna
“B” foi compensado – colunas “C” e “D” - incluindo a GFIP do décimo-terceiro salário
de 2008, houve um crédito destas retenções de R$ 42.055,62 – coluna “G”. Assim, no
cômputo geral das GFIP de 12/2008 e do décimo-terceiro salário de 2008, não houve
compensação indevida de fato, mas simplesmente erro de preenchimento nos campos da
GFIP – coluna “K”.
12.3. Competência 04/2009 – Do valor total retido na competência de R$ 111.763,00 –
coluna “B” - foi compensado R$ 115.074,40 – colunas “C” e “D” – uma compensação a
maior de R$ 3.311,40 – coluna “J”. No entanto como havia saldo de créditos de
competências anteriores de R$ 44.112,52 – coluna “H” da linha da competência anterior
– que cobria tanto o valor desta diferença compensada a maior e mais o valor
preenchido no campo “Compensação” desta GFIP – coluna “E” – de R$ 18.215,76,
conclui-se que no cômputo geral da GFIP não houve compensação indevida e sim erro
de preenchimento nos campos da GFIP – coluna “K”.
12.4. Competência 05/2009 – Havia um saldo de créditos de competências anteriores –
coluna “H” da linha da competência anterior – no valor de R$ 22.585,36, mas a empresa
compensou R$ 38.458,73 através do preenchimento deste valor no campo
“Compensação” da GFIP de 05/200 – coluna “E” - ocasionando uma compensação a
maior de R$ 15.873,37 – colunas “I” e “K”.
12.5. Competência 06/2009 – Não havia mais saldo de créditos de competências
anteriores para compensação, mas mesmo assim foi compensado R$ 24.324,60 através
do preenchimento deste valor no campo “Compensação” da GFIP desta competência –
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

coluna “E” - campo este destinado exclusivamente a compensações de créditos de
competências anteriores. No entanto, como nesta competência o valor total retido de
notas fiscais de R$ 94.141,03 – coluna “B” – superou o valor compensado
exclusivamente de retenções da própria competência – colunas “C" e “D” – de R$
89.963,04, foi apurado um crédito nesta competência de R$ 4.177,99 – coluna “G”.
Assim, no total geral da GFIP, o valor compensado indevidamente foi na realidade de
R$ 20.146,61 – colunas “I” e “K” - que é resultado da diferença entre o valor
compensado da coluna “E” e do valor do crédito da competência da coluna “G”.
12.6. Competência 07/2009 – Da mesma forma como narrado no item anterior, não
havia mais saldo de créditos de competências anteriores para compensação, mas foi
preenchido o valor de R$ 44.879,56 no campo “Compensação” da GFIP relativa a esta
competência – coluna “E”. Mas o valor total retido de notas fiscais desta competência
de R$ 90.416,30 – coluna “B” – foi maior que o valor compensado exclusivamente de
retenções da própria competência – colunas “C” e “D” – de R$ 74.852,28. Assim foi
apurado um crédito na competência de R$ 15.564,02 – coluna “G”. No cômputo geral
da GFIP, a compensação indevida foi na realidade de R$ 29.315,54 – colunas “I” e “K’
– que é a diferença entre o valor da coluna “E” e da coluna “G”.
12.7. Competência 08/2009 – Não havia mais saldo de créditos de competências
anteriores para compensação e ainda assim foi preenchido o valor de R$ 105.523,15 no
campo “Retenção de Nota Fiscal/Fatura” da GFIP relativa a esta competência – coluna
“C” - fazendo com este valor fosse também compensado – coluna “D” - sendo que o
valor total retido de notas fiscais da competência foi de R$ 97.058,40 – coluna “B”.
Desta forma, foi compensado a maior o valor de R$ 8.464,75 – colunas “J” e “K”.
12.8. Competência 09/2009 – Da mesma forma como destacado no item anterior, sem
haver saldo de créditos de competências anteriores, o valor de R$ 106.119,84,
preenchido no campo “Retenção Sobre Nota Fiscal/Fatura” e também compensado –
colunas “C” e “D” – da GFIP da competência, foi maior que o valor total retido de notas
fiscais da competência – coluna “B” – de R$ 101.778,32, ocasionando uma
compensação a maior de R$ 4.341,52 – colunas “J” e “K”.
12.9. Competência 12/2009 – Do valor total retido de R$ 175.737,03 – coluna “B” – foi
compensado R$ 178.761,32, incluindo a GFIP do décimo-terceiro salário de 2009 –
colunas “C” e “D”- ou seja, compensação a maior de R$ 3.024,29 – coluna “J”. Mas
como havia saldo de crédito de competências anteriores de R$ 3.085,70 – coluna “H” da
linha da competência anterior - de fato não houve compensação indevida, tão somente
erro de preenchimento nos campos da GFIP.
12.10. Competência 12/2010 – Da mesma forma que no item anterior, do valor total
retido de R$ 185.127,52 – coluna “B” – foi compensado R$ 207.033,01, incluindo a
GFIP do décimo-terceiro salário de 2010 – colunas “C” e “D” - ocasionando uma
compensação a maior de R$ 21.905,49 – coluna “J”. No entanto face o saldo de créditos
de competências anteriores de R$ 34.990,75 – coluna “H” da linha da competência
11/2010 – conclui-se que no cômputo geral das GFIP de 12/2010 e décimo-terceiro
salário de 2010, não houve de fato compensação indevida e sim preenchimento
incorreto dos campos das GFIP.
Além dos fatos acima narrados, a autoridade fiscal mencionou no relatório a
diferença de valores existentes entre a folha e a GFIP nas competências 02, 09 e 11 de 2008,
além do pagamento relativo à rubrica “vale mercado” no período de 01/2008 a 11/2008.
Assim, foi aplicada a multa de R$ 20,00 para cada grupo de 10 (dez) informações
omissas/incorretas em GFIP, respeitando-se o limite mínimo de R$ 500,00 por competência
omissa (foram 20 GFIPs com informações incorretas e/ou omissas), de acordo com o respaldado
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

no art. 32-A, “caput”, Inciso I, e Parágrafo 3o, da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no
11.941/2009, resultado no valor total de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Com relação à aplicação da multa sobre as contribuições previdenciárias, em
razão da MP 449/2008, a autoridade fiscal informou que o total de multas da legislação anterior
foi comparado ao total de multas da legislação superveniente, e constatou ser mais benéfica a da
legislação atual em relação à competência 01/2008, enquanto para as competências 02/2008 a
11/2008 foi aplicada a penalidade da legislação anterior (tabela comparativa à fl. 19).
Por fim, a fiscalização informa que, tendo em vista a prática, em tese, de crime de
sonegação de contribuições previdenciárias conforme disposto no Artigo 168-A, caput e
Parágrafo 1o, Artigo 337- A, Inciso I, ambos do Decreto-lei no 2848 de 7/12/1940 e de crime
contra a ordem tributária do Brasil, segundo artigo 1o, Inciso I da Lei no 8137 de 27/12/1990, foi
elaborada Representação Fiscal para Fins Penais – COMPROT no 10980- 727.004/2013-29, a ser
encaminhada ao Ministério Público da União. Entretanto, esta permanecerá sobrestada até o
trâmite final na esfera administrativa, dos autos de infração lavrados na ação fiscal.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 203/228 em 24/10/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Os
argumentos
específicos
relativos
aos
processos
10980726996/2013-77,
10980726997/2013-11, 10980.726.998/2013-66 e 10980.727,000/2013-41, foram
relatados nos acórdãos dos respectivos processos.
Processos 10980727.002/2013-30 e 1098072.7.003/2013-84
O Auto de Infração 51.050.872-3 aplica multa isolada de R$10.000,00, em razão de que
houve a entrega de algumas GFIP com informações incorretas nos períodos de 01/2008
a 12/2008, 04/2009 a 09/2009, 12/2009 e 12/2010.
Note-se, porém, que os valores apontados como diferenças coincidem com a discussão
travada nos processos anteriores.
Que nos processos referidos houve aplicação de multas na ordem de 75% sob
fundamento no artigo 35:A, da Lei n° 8.212/1991, as quais se somam a presente multa
isolada de-R$10.000,00 (dez mil reais), figurando verdadeiro "bis in idem”.
Mesmo o patamar de 75% de multa, não se justifica no presente caso, primeiro porque
não houve propriamente omissão de receita, isto é, a impugnante declarou todos os
procedimentos de compensação, verbas pagas à folha dos empregados, e demais
obrigações acessórias. A impugnante não agiu com.má fé, pois não sonegou.
A discussão de exclusão da base de cálculo das contribuições em tela esta pautada em
orientação jurisprudencial do STF e STJ,, portanto, não se trata de mera omissão, como
interpretou o fiscal ao penalizar a impugnante com multa de 75% mais multas isoladas.
As informações contidas nas GFIP estão corretas, tanto é assim, que o próprio fiscal
identificou as verbas excluídas da base de cálculo, de modo a lavrar os autos de infração
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

com base nas informações e documentos apresentados pela impugnante, ou seja, não
houve omissão.
O patamar de 75% de multa é aplicável somente em casos de grave omissão ou
sonegação, o que não se verifica no presente deslinde.
Porém, a impugnante além de ser penalizada injustamente em multa de 75%, de forma
isolada, fora também, cobrada em R$10.000,00, caracterizando conduta confiscatória.
Não bastasse tais questões, no processo 10980'727.003/2013-84, a impugnante foi
multada, por ter entregado arquivos digitais das folhas de pagamento com omissão de
informações.
Essa terceira multa, por descumprimento de obrigação acessória. (entrega do Manad),
absurdamente foi fixada em R$391.374,53, nos termos do artigo 12, inciso II, parágrafo
único da Lei 8.218/1991, o qual determina o percentual de 5% do salário de
contribuição faltante.
A título unicamente de multa a fiscalização cobra o valor de R$ 432.945,99, o que
representa o estarrecedor-patamar de 252,5% de multa, destacando que a multa maior de
R$391,374,53, foi aplicada por descumprimento de obrigação meramente acessória, isto
é, nem mesmo houve prejuízo ao erário público.
As multas aplicadas são confiscatóriàs, abusiva e desproporcional, principalmente
porque se trata em sua maioria de descumprimento de obrigação meramente, acessória
(fora feita a declaração nas GFIP e houve erro no envio dos arquivos eletrônicos do
Manad), a qual sequer resultou maiores prejuízos ao erário público.
O erro material não pode ser tratado como sonegação, é justamente isso que determina a
Suprema Corte, bem como decisões colegiadas: nos Conselhos Administrativos de
Recursos Fiscais do Ministério, da Fazenda – Carf, consoante os arestos que transcreve.
Os precedentes citados do CARF veiculam entendimento uniforme da jurisprudência
administrativa no sentido da impossibilidade jurídica de cumulação de multa isolada e
multa de ofício, tal como ilegalmente ocorreu nas autuações impugnadas.
Redução das multas previstas na Lei no 11.941/2009
Descreve a legislação sobre a multa que vigorava antes da Lei no 11.941/2009 e diz que
o artigo 26 da Lei 11.941/09, além de revogar os dispositivos anteriores referentes às
multas, com exceção do artigo 92 da Lei 8.212/91, acrescentou na norma o artigo 32-A.
(transcreve o texto).
Ora, tais penalidades encontram-se limitadas a 20% (vinte por cento) de multa segundo
a Lei n° 11.941/09 o que não foi observado no caso em concreto.
Salienta-se que a norma em comento, mais benigna à impugnante uma vez que reduz o
patamar de multa, deve ser aplicada retroativamente, conforme prevê expressamente o
artigo 106 dó Código Tributário Nacional.
O dispositivo supracitado é cristalino ao autorizar que os efeitos da lei mais benéfica ao
contribuinte retroagem para alcançarem atos praticados antes de sua vigência.
Essa interpretação já é sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, (transcreve
julgado).
Diante do entendimento sedimentado na Corte Superior, resta evidente a imediata
aplicação dos novos dispositivos expressos na Lei n° 11.941/09, limitando o patamar de
20% (vinte por cento), nas multas que forem mantidas.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

Impossibilidade de responsabilização pessoal em multas por descumprimento de
obrigação, acessória.
Cabe afastar a responsabilidade pessoal do administrador e sócios da impugnante, uma
vez que a discussão versa principalmente sobre obrigação tributária acessória, a qual
reprise-se, não representou grande prejuízo ao erário público.
A Leis n° 8212/91 e 8218/91 utilizadas na fundamentação legal dos autos são de
hierarquia inferior, ha medida em que aprovadas como Ordinárias, em completa afronta
ao disposto no artigo 146, III, da Constituição Federal.
Com efeito, não há amparo jurídico capaz de imputar qualquer tipo de responsabilidade
pessoal no caso em deslinde, também como orienta os precedentes que transcrevem.
Considerações finais
A impugnante corretamente declarou as operações contábeis, compensações e
recolhimento de tributos, sendo verdade que houve erro no envio dos arquivos
eletrônicos (manad), mas nem por isso deve ser declarada fraudadora ou sonegadora, o
que justificaria em teoria o patamar elevadíssimo das multas aplicadas. de 75%, mais
multas isoladas de R$ 10.000,00 e de R$ 391.374,53.
A impugnante prestou informações ao fisco, forneceu todos os documentos e agiu com
boa fé. Sendo assim, em nome da segurança jurídica, assim como em proteção a direitos
fundamentais do contribuinte, nele incluídos a ideia de não confisco, de ré primaria
(inexistem outras penalidades aplicadas) não pode prosperar os autos de infração
lavrados, cuja conduta ensejatória está demonstrada como ilegal.
O princípio da vedação do confisco se aplica em decorrência lógica do acima exposto,
uma vez que qualquer exação será completamente ilegítima e ilegal, assumindo caráter
de confisco, uma vez que retirando patrimônio do contribuinte sem qualquer esteio legal
e de modo abusivo.
Pedido
Requer seja conhecido e no mérito provida a defesa, de modo a integralmente impugnar
os processos supracitados, abordando todos os pontos controvertidos, especial a
existência de crédito no valor de R$413.279,10 (conforme parecer da PSW Auditores),
o caráter indenizatório do vale mercado, a ilegal cumulatividade de multas, o patamar
das multas de ofício e isoladas, aplicação do benefício contido na Lei 11.941/09
(redução de multas para 20%), a nulidade da multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória, (conforme arestos do STF e CARF) e demais questões expostas.
Protesta-se pela juntada de novos documentos, bem como pela realização de prova
pericial consistente na.análise dos valores apresentados nos autos e cálculos de multa
segundo a legislação aplicável.
Requer que as futuras intimações sejam encaminhadas para a impugnante e, também,
simultaneamente, para os atuais patronos: Sergio Henrique Tedeschi, OAB/PR n°
24.728 e Robson Ochiai Padilha, OAB/PR n° 34.642, sob pena de nulidade do ato.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 253/259):
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Constitui infração à legislação a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com
informações incorretas ou omissas.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das
normas legais, para redução de valores de multas lançados de conformidade com a
legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade julgadora
prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Nos termos da Súmula CARF no 28, o órgão julgador administrativo não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu pela exclusão de R$4.000,00, relativos a oito
competências, retificando o valor da multa de R$10.000,00 para R$6.000,00, tendo em vista que
a multa aplicada no presente Auto de Infração não pode ser cumulada, em relação a um mesmo
fato gerador, com a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n 9.430/1996, e considerando
que as contribuições lançadas no Auto de Infração no 51.050.870-7, nas competências 01/2009 a
05/2009, 01/2010 e 06/2010 (processo no 10980-727.000/2013-41), e no AI no 37.384.971-0, na
competência 01/2008 (processo no 10980-726.998/2013-66), foram com multa de ofício de 75%.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/08/2014,
conforme termo de ciência por decurso de prazo de fl. 264, apresentou o recurso voluntário de
fls. 265/292, em 19/08/2014.
Preliminarmente, informa que os processos 10980-726.996/2013-77 (AI
37.384.97-2), 10980-726.998/2013-66 (AI 37.384.971-0 e 37.384.972-9), 10980-727.003/2013-
84 (AI 51.050.873-1), 10980-726.997/2015-11 (AI 51.036.600-7), 10980-727.000/2013-41 (AI
51.050.870-7 e 51.050.8713) e 10980-727.002/2013-30 (AI 51.050.872-3), tiveram os
respectivos autos de infração originados de um único ato fiscalizatório e não foram julgados de
forma uníssona, sendo proferidos diversos acórdãos, com repetição de fundamentos, fato que
representa cerceamento de defesa e prejuízo processual, razão pela qual requer sejam julgados
simultaneamente todos processos supramencionados, bem como a suspenção do julgamento dos
acórdãos ora recorridos, até que igualmente sejam julgados os demais autos.
No mais, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
A RECORRENTE apresenta nova manifestação às fls. 269/299, alegando que a
multa aplicada pelo conjunto de todos os processos decorrentes da mesma fiscalização tem teor
confiscatório, violando o disposto no art. 150, IV da CF, eis que somadas representam 252,5%
do débito de obrigação principal.
Alegando que não trouxe prejuízo ao erário público e embasando seus argumentos
em trechos jurisprudenciais e doutrinários colacionados à peça, alega que é vedada a aplicação
de multa tributária superior a 100% em caso de multa punitiva, e 20% em caso de multa
moratória, sobre o valor do tributo devido, sob pena de haver a caracterização do confisco, como
previsto no art. 150, IV da CF, razão pela qual requer o cancelamento dos autos de infração.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgamento de todos os processos oriundos
da fiscalização instaurada em face da contribuinte estão sendo julgados nesta mesma sessão de
julgamento.
Esclareça-se, também, que o presente voto não se debruça sobre os argumentos
apresentados pela contribuinte nos itens II (fls. 267/272) e III (fls. 272/277), pois tais razões são
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

pertinentes aos processos 10980.726996/2013-77, 10980.726997/2013-11, 10980.726998/2013-
66 e 10980.727000/2013-41, e serão abordadas nos acórdãos dos respectivos casos.

MÉRITO
Da cumulação de multas
De início, destaca-se que as razões relativas à CFL 22 (multa de R$ 391.374,53)
são objeto do acórdão proferido no processo no 10980.727003/2013-84. Nestes autos discute-se
apenas a aplicação da multa CFL 78.
Em diversas passagens do seu recurso, a contribuinte alega que estava sendo
duplamente penalizada em razão da cumulação de diversas multas aplicadas em todos os
processos oriundos da mesma fiscalização.
Entendo que merece prosperar em parte o inconformismo da RECORRENTE.
É que o art. 32-A da Lei no 8.212/91 trata exclusivamente de multa por
apresentação de GFIP ou sua apresentação com incorreções ou omissões, contudo, s.m.j., sem a
cobrança do crédito tributário de obrigação principal. Ou seja, a penalidade do art. 32-A é uma
multa isolada, pois não está atrelada à cobrança de uma obrigação principal.
No caso de lançamento de ofício de obrigação principal, a mesma Lei no 8.212/91
dispõe em seu art. 35-A (também incluído pela Lei no 11.941/2009) que, para o lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias e destinadas a Terceiros, deve ser aplicada a multa de
que trata o art. 44 da Lei no 9.430/96:
Lei no 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Esta questão foi devidamente observada pela DRJ quando afirmou que a presente
multa CFL 78 “não pode ser cumulada, em relação a um mesmo fato gerador, com a multa de
ofício prevista no art. 44, I, da Lei n 9.430/1996”. Por tal razão, excluiu da base da penalidade o
valor relativos a oito competências: 01/2009 a 05/2009, 01/2010 e 06/2010 por serem objeto do
Auto de Infração no 51.050.870-7 (processo no 10980-727.000/2013-41) e 01/2008 por ser objeto
do AI no 37.384.971-0 (processo no 10980-726.998/2013-66), todas com crédito de obrigação
principal lançado com multa de ofício de 75%.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

No entanto, a ilustre autoridade julgadora de primeira instância não observou que
algumas das competências por ela excluídas sequer foram base para a presente multa CFL 78, a
qual é relativa às competências 01/2008 a 12/2008, 04/2009 a 09/2009, 12/2009 e 12/2010.
Assim, das 8 competências citadas pela DRJ, apenas 03 foram base da multa CFL
78: 01/2008, 04/2009, 05/2009. Contudo, tal questão não pode ser alterada pois não há recurso
de ofício em julgamento.
De qualquer forma, esta decisão buscará adequar o julgamento desta Turma à
decisão proferida pela DRJ.
É que, particularmente, entendo que a multa CFL 78 não pode ser aplicada
quando há lançamento de ofício da contribuição previdenciária principal, ao passo que a DRJ
entendeu que não caberia sua aplicação tão-somente quando houvesse o lançamento da multa de
75% do art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Para corroborar este raciocínio informo que a única competência objeto do AI no
37.384.971-0 (processo no 10980-726.998/2013-66) excluída pela DRJ da base da CFL 78 foi a
01/2008, pelo fato dela ter sido lançada com multa de 75%. No entanto, rememoro que houve a
comparação de multas para fins de retroatividade benigna para todas as competências do objeto
do AI no 37.384.971-0 (01/2008 a 11/2008), tendo a multa de 75% sido aplicada somente à
competência 01/2008 por uma questão de ser mais benéfica ao contribuinte. Ou seja, este ponto
demonstra que todos os lançamentos do AI no 37.384.971-0 tiveram a mesma natureza
(lançamento de ofício) não sendo, portanto, passível de aplicação da multa CFL 78.
Ademais, importante esclarecer que, quando da liquidação do débito para
cobrança, a unidade preparadora sempre realiza a comparação da multa para fins de aplicação
daquela mais benéfica à RECORRENTE, tendo em vista que a multa do art. 35 da Lei no
8.212/91 (em sua redação anterior à Lei no 11.941/2009) sofria majoração ao longo do
procedimento de cobrança, podendo a mesma superar a multa de 75% do atual art. 35-A da Lei
no 8.212/91, o que faria com que houvesse a aplicação desta última. Neste sentido, caso
prevalecesse o entendimento da DRJ, a multa CFL 78 poderia ser cancelada no futuro, quando da
nova comparação das multas, hipótese em que a multa de 75% seria mais benéfica ao
contribuinte.
Desta forma, entendo que não poderia ter sido lançada a multa CFL 78 nas
competências em que houve lançamento de ofício da contribuição previdenciária principal; para
tais casos, a autoridade lançadora deveria ter lançado a multa CFL 68, hipótese em que haveria,
agora, a necessária comparação das penalidades para fins de retroatividade benigna. No entanto,
no presente caso, o lançamento da CFL 78 para diversas competências já “nasceu” equivocado.
Por tudo acima exposto, entendo que a multa CFL 78 deve ser afastada em relação
a todas as infrações para as quais houve lançamento de ofício de obrigação principal na
respectiva competência, e não somente nos casos em que houve lançamento da multa de 75%,
como entendeu a DRJ.
O relatório fiscal aponta que as multas foram aplicadas em relação às
competências 01/2008 a 12/2008, 04/2009 a 09/2009, 12/2009 e 12/2010 (20 competências),
sendo que para as competências 01/2008 a 11/2008 o motivo foi o pagamento de “vale mercado”
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

e diferenças salariais não consideradas em GFIP, conduta para a qual houve o lançamento de
ofício (AI no 37.384.971-0). Consequentemente, a multa CFL 78 não pode ser aplicada para as
citadas 11 competências.
Mais adiante no Relatório Fiscal, a autoridade lançadora cita outras 10 infrações
que culminaram na aplicação da multa CFL 78 (fls. 10/12):
12.1. Competência 01/2008 - todo o saldo de créditos das competências anteriores, R$
27.090,83 (coluna “H” da linha da competência anterior da tabela) foi compensado
através do preenchimento de tal valor no campo “Compensação” da GFIP relativa a esta
competência (coluna “E”). Mesmo assim a empresa preencheu no campo “Retenção
Sobre Nota Fiscal/Fatura” desta GFIP (coluna “D”) o valor de R$ 70.594,38, sendo que
o total dos valores retidos de notas fiscais de prestação de serviços da mesma
competência foi de R$ 61.385,54 (coluna “B”). Assim a empresa compensou a mais o
valor de R$ 9.208,84 (colunas “J” e “K”).
12.2. Competência 12/2008 – O saldo de créditos de competências anteriores, R$
46.870,48 foi compensado em parte na GFIP do décimo-terceiro salário de 2008 – R$
13.010,07 – a qual foi entregue antes da GFIP de 12/20008, restando para compensar
nesta GFIP o valor de R$ 33.860,41, mas foi preenchido no campo “Compensação” da
GFIP o valor de R$ 55.567,29, ou seja, uma compensação a maior de R$ 21.706,88 –
coluna “I”. No entanto, como nem todo o valor total retido nesta competência – coluna
“B” foi compensado – colunas “C” e “D” - incluindo a GFIP do décimo-terceiro salário
de 2008, houve um crédito destas retenções de R$ 42.055,62 – coluna “G”. Assim, no
cômputo geral das GFIP de 12/2008 e do décimo-terceiro salário de 2008, não houve
compensação indevida de fato, mas simplesmente erro de preenchimento nos campos da
GFIP – coluna “K”.
12.3. Competência 04/2009 – Do valor total retido na competência de R$ 111.763,00 –
coluna “B” - foi compensado R$ 115.074,40 – colunas “C” e “D” – uma compensação a
maior de R$ 3.311,40 – coluna “J”. No entanto como havia saldo de créditos de
competências anteriores de R$ 44.112,52 – coluna “H” da linha da competência anterior
– que cobria tanto o valor desta diferença compensada a maior e mais o valor
preenchido no campo “Compensação” desta GFIP – coluna “E” – de R$ 18.215,76,
conclui-se que no cômputo geral da GFIP não houve compensação indevida e sim erro
de preenchimento nos campos da GFIP – coluna “K”.
12.4. Competência 05/2009 – Havia um saldo de créditos de competências anteriores –
coluna “H” da linha da competência anterior – no valor de R$ 22.585,36, mas a empresa
compensou R$ 38.458,73 através do preenchimento deste valor no campo
“Compensação” da GFIP de 05/200 – coluna “E” - ocasionando uma compensação a
maior de R$ 15.873,37 – colunas “I” e “K”.
12.5. Competência 06/2009 – Não havia mais saldo de créditos de competências
anteriores para compensação, mas mesmo assim foi compensado R$ 24.324,60 através
do preenchimento deste valor no campo “Compensação” da GFIP desta competência –
coluna “E” - campo este destinado exclusivamente a compensações de créditos de
competências anteriores. No entanto, como nesta competência o valor total retido de
notas fiscais de R$ 94.141,03 – coluna “B” – superou o valor compensado
exclusivamente de retenções da própria competência – colunas “C" e “D” – de R$
89.963,04, foi apurado um crédito nesta competência de R$ 4.177,99 – coluna “G”.
Assim, no total geral da GFIP, o valor compensado indevidamente foi na realidade de
R$ 20.146,61 – colunas “I” e “K” - que é resultado da diferença entre o valor
compensado da coluna “E” e do valor do crédito da competência da coluna “G”.
12.6. Competência 07/2009 – Da mesma forma como narrado no item anterior, não
havia mais saldo de créditos de competências anteriores para compensação, mas foi
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

preenchido o valor de R$ 44.879,56 no campo “Compensação” da GFIP relativa a esta
competência – coluna “E”. Mas o valor total retido de notas fiscais desta competência
de R$ 90.416,30 – coluna “B” – foi maior que o valor compensado exclusivamente de
retenções da própria competência – colunas “C” e “D” – de R$ 74.852,28. Assim foi
apurado um crédito na competência de R$ 15.564,02 – coluna “G”. No cômputo geral
da GFIP, a compensação indevida foi na realidade de R$ 29.315,54 – colunas “I” e “K’
– que é a diferença entre o valor da coluna “E” e da coluna “G”.
12.7. Competência 08/2009 – Não havia mais saldo de créditos de competências
anteriores para compensação e ainda assim foi preenchido o valor de R$ 105.523,15 no
campo “Retenção de Nota Fiscal/Fatura” da GFIP relativa a esta competência – coluna
“C” - fazendo com este valor fosse também compensado – coluna “D” - sendo que o
valor total retido de notas fiscais da competência foi de R$ 97.058,40 – coluna “B”.
Desta forma, foi compensado a maior o valor de R$ 8.464,75 – colunas “J” e “K”.
12.8. Competência 09/2009 – Da mesma forma como destacado no item anterior, sem
haver saldo de créditos de competências anteriores, o valor de R$ 106.119,84,
preenchido no campo “Retenção Sobre Nota Fiscal/Fatura” e também compensado –
colunas “C” e “D” – da GFIP da competência, foi maior que o valor total retido de notas
fiscais da competência – coluna “B” – de R$ 101.778,32, ocasionando uma
compensação a maior de R$ 4.341,52 – colunas “J” e “K”.
12.9. Competência 12/2009 – Do valor total retido de R$ 175.737,03 – coluna “B” – foi
compensado R$ 178.761,32, incluindo a GFIP do décimo-terceiro salário de 2009 –
colunas “C” e “D”- ou seja, compensação a maior de R$ 3.024,29 – coluna “J”. Mas
como havia saldo de crédito de competências anteriores de R$ 3.085,70 – coluna “H” da
linha da competência anterior - de fato não houve compensação indevida, tão somente
erro de preenchimento nos campos da GFIP.
12.10. Competência 12/2010 – Da mesma forma que no item anterior, do valor total
retido de R$ 185.127,52 – coluna “B” – foi compensado R$ 207.033,01, incluindo a
GFIP do décimo-terceiro salário de 2010 – colunas “C” e “D” - ocasionando uma
compensação a maior de R$ 21.905,49 – coluna “J”. No entanto face o saldo de créditos
de competências anteriores de R$ 34.990,75 – coluna “H” da linha da competência
11/2010 – conclui-se que no cômputo geral das GFIP de 12/2010 e décimo-terceiro
salário de 2010, não houve de fato compensação indevida e sim preenchimento
incorreto dos campos das GFIP.
Do acima exposto, percebe-se que a análise da GFIP relativa à competência
01/2008 volta à tona, desta vez por questão envolvendo compensação indevida. No entanto,
entendo que não cabe, neste momento, discutir sobre referida competência, já que a DRJ
expressamente a excluiu da base da multa CFL 78. O mesmo vale para as competências 04/2009
e 05/2009. E tal entendimento é definitivo.
Analisando as razões acima transcritas, expostas pela autoridade fiscal, entendo
ser plenamente cabível a aplicação da penalidade CFL 78 nas competências 12/2008, 12/2009 e
12/2010, visto que em tais períodos a incorreção decorreu meramente de preenchimento
incorreto dos campos das GFIP, sem a glosa de compensação indevida nem o lançamento de
ofício de crédito tributário.
Nas competências 06, 07, 08 e 09 de 2009, o lançamento decorreu da glosa de
compensação indevida. Assim, não houve lançamento de ofício do crédito tributário (este já
havia sido constituído pela declaração do contribuinte em GFIP). Tanto que, em tais
competências, a multa aplicada foi a do art. 89, §9o, da Lei no 8.212/91, que remete para a multa
de mora diária, limitada a 20%:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

Art. 89. (...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
Ou seja, considerando a decisão proferida pela DRJ e todo o acima exposto,
entendo que a multa CFL 78 apenas pode ser mantida em relação às competências 12/2008,
06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 12/2009 e 12/2010 (7 competências), o que resulta na
penalidade no valor de R$ 3.500,00 (considerando a multa mínima de R$ 500,00 por
competência).
Portanto, entendo que deve ser retificado o presente lançamento.

Da impossibilidade do CARF de se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei e da
legalidade da multa aplicada
No mais, o RECORRENTE não se insurge quanto aos fatos apontados pela
fiscalização (entrega de GFIP com erros), e alega a inconstitucionalidade das multas aplicadas
ante a afirmação que o valor das infrações supera em 250% o montante do tributo devido, razão
pela qual possui caráter confiscatório.
Observa-se, portanto, que o RECORRENTE pleiteia que seja afastada a aplicação
das multas sob fundamento de natureza constitucional (violação a vedação ao confisco, contido
no art. 150, inciso IV da Constituição Federal).
Em que pese a argumentação apresentada pelo contribuinte, esta matéria não é de
competência deste Tribunal Administrativo, conforme preceitua a Súmula no 2 deste CARF,
adiante transcrita:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo II do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Logo, a despeito do alegado pelo RECORRENTE, não é possível ao CARF
reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária e, por conseguinte, afastar a aplicação da
multa com base neste argumento.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727002/2013-30

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reduzir a multa para valor de R$
3.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital